Tribunal: STF
Processo: SL 1822
Classe: SL
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental em suspensão de liminar. Lei distrital que reconhece pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência. Decisão do TJDFT que suspendeu os efeitos da lei distrital. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de suspensão de liminar formulado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, o qual buscava sustar os efeitos de decisão do TJDFT que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, suspendeu a eficácia de dispositivo de lei distrital que reconhece pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência (Lei nº 7.336/2023).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da medida de contracautela. 

    III. Razões de decidir

    3. A lei distrital, ao estabelecer um conceito de deficiência baseado meramente no diagnóstico médico (modelo médico), se distanciou do previsto na norma geral federal, que adota o modelo biopsicossocial (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

    4. O art. 1º-C, introduzido na Lei nº 14.705/2023 pela Lei nº 15.176/2025, estabelece de forma expressa que a equiparação da pessoa acometida por fibromialgia à pessoa com deficiência subordina-se à realização de “avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar que considere os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação na sociedade”.

    5. A decisão do TJDFT, ao suspender o normativo local, não representa risco à ordem ou à saúde públicas. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.